Tribunal: TJES
Processo: 5001237-22.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001237-22.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE BARBOSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA POR INÉRCIA DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Pan S/A contra sentença proferida pela 1ª Vara de Guaçuí/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por José Barbosa em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência de contratação, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados da aposentadoria do autor e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral está fulminada pela prescrição quinquenal; (ii) verificar a regularidade da produção de provas, especialmente quanto à realização da perícia grafotécnica; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a devolução em dobro dos valores descontados; (iv) determinar se a indenização por danos morais deve ser mantida, reduzida ou excluída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato impugnado possui natureza de trato sucessivo, de modo que a prescrição deve ser contada a partir da data de vencimento da última parcela. Como os vencimentos ocorreram em 2022 e 2023 e a ação foi ajuizada em 2023, afasta-se a alegação de prescrição.

A realização da perícia grafotécnica foi expressamente requerida pelo autor e determinada pelo juízo de origem, mas não se concretizou por desídia do banco apelante, que não apresentou os contratos originais. Assim, configura-se o descumprimento do ônus da prova, em desfavor do fornecedor, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061.

Não se verifica má-fé nem conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do banco, visto que houve apresentação de documentos contratuais, ainda que impugnados. Diante da ausência de prova de má conduta e da modulação dos efeitos do EREsp nº 1.413.542 (STJ), a restituição deve ser simples.

Os descontos mensais em benefício previdenciário, não autorizados e indevidamente realizados, são suficientes para caracterizar violação à honra e ensejam reparação por danos morais. O valor fixado (R$ 2.000,00) é proporcional, razoável e atende aos critérios do método bifásico.

A sentença recorrida já fixou corretamente o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação, motivo pelo qual é incabível a impugnação neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Em contratos de trato sucessivo, como o empréstimo consignado, a prescrição se inicia a partir do vencimento da última parcela.

A ausência de apresentação do contrato original pelo fornecedor impede a realização de perícia grafotécnica e acarreta a inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige, além da cobrança indevida, conduta contrária à boa-fé objetiva, não se presumindo a má-fé do fornecedor.

Descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que sem negativação, configuram dano moral indenizável.

A restituição de valores cobrados indevidamente deve ser simples quando não comprovada conduta dolosa ou contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I; CC, art. 189.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.413.542, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 24.10.2018; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJES, ApCiv nº 0002671-28.2019.8.08.0035, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 05.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001237-22.2023.8.08.0020

APELANTE:
BANCO PAN S/A

APELADO:
JOSÉ BARBOSA

RELATORA
: DES.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO PAN S.A.
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada por JOSÉ BARBOSA em face do recorrente, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

O apelante suscita a prejudicial de mérito de prescrição. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao seu exame.

DA PRESCRIÇÃO

Consoante consta no relatório, o apelante defende que a pretensão do autor, ora apelado, está fulminada pela prescrição, pois o contrato foi firmado em 30/09/2016 e a ação só foi proposta em 2023, ultrapassando o prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“[...] a modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato [...]”.
(TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0002671-28.2019.8.08.0035; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMOES. Data: 05/10/2023).

Tendo em vista que as últimas parcelas dos contratos discutidos venceram em 07/10/2022 e 07/03/2023, não há que se falar na prescrição da pretensão autoral.

Assim,
rejeito
a prejudicial de mérito aventada.

É como voto.

Vencida essa questão, passo ao exame meritório.

MÉRITO

Em suas razões (id. 14258975), o apelante alega que houve a formalização regular do contrato e que os documentos acostados aos autos — cópia contratual e comprovante de transferência bancária — comprovam o recebimento dos valores pelo recorrido, descaracterizando qualquer vício ou ausência de contratação.

Insurge-se contra a condenação em danos morais, alegando que não houve negativação ou cobrança vexatória, e que a contratação foi legítima.

Quanto à restituição em dobro dos valores descontados, argumenta que não restou configurada a má-fé do fornecedor, o que torna indevida a repetição do indébito.

Por fim, pleiteia a reforma da sentença para afastar a incidência dos juros moratórios a partir de cada desconto, defendendo que os juros devem incidir a partir da citação.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a sentença com retorno dos autos à origem para produção de prova pericial grafotécnica. Alternativamente, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, ainda, excluir ou reduzir os danos morais, determinar a devolução simples dos valores descontados e alterar o termo inicial dos juros moratórios.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 14258979).

Muito bem.

Extrai-se dos autos que o apelado, ora autor na origem, ingressou com a demanda afirmando desconhecer os descontos realizados em seu benefício previdenciário e ter sido surpreendido com informação de que eram oriundos de contratos de empréstimo consignado de números 311991614-0 e 314637215-0.

Após a apresentação da réplica, as partes foram intimadas para especificarem as provas a serem produzidas (id. 14258925 e 14258926), ao que o requerente pleiteou pela produção de perícia grafotécnica (id. 14258929).

Ocorre que o MM. Juízo
a quo
conferiu diversas oportunidades para que a parte requerida, ora apelante, acautelasse em secretaria as vias originais dos contratos objeto da lide a fim de possibilitar a realização da perícia (id. 14258930, 14258939, 14258943 e 14258950), determinação que não restou cumprida.

Dessa forma, é evidente que a produção probatória foi devidamente oportunizada às partes, sendo que a perícia grafotécnica somente não se realizou por desídia da parte apelante.

Cabe destacar que, conforme o Tema Repetitivo nº 1.061, julgado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no caso de impugnação da assinatura constante em contrato por parte do consumidor, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade.

Logo, não havendo o banco apelante se desincumbido do seu ônus probatório, não há qualquer motivo que enseje a anulação da sentença atacada.

Em relação à condenação da devolução em dobro dos valores descontados, entendo que merece parcial provimento o pleito do apelante em
razão da mudança de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a interpretação da repetição do indébito prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC a partir do julgamento dos
Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542
pela Corte Especial
.

A partir da data desse julgamento, restou definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se quando a cobrança indevida consubstanciar
conduta contrária à boa-fé objetiva
, independente da demonstração do elemento volitivo.

Desta feita, a partir de tal julgamento,
não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas é regra
, mas, que não é necessário a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indiquem que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREsp nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que
conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado,
deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo
.

Para se conferir efeito
vinculante
ao entendimento (art. 927, III, do CPC), foi afetado o tema nº 929, STJ, ainda não julgado no mérito, com a seguinte questão submetida a julgamento:
discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ainda, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

Fixado isso, no caso dos autos, examinando os elementos concretos da demanda, não vislumbro nem a presença da má-fé nos descontos anteriores ao novo entendimento do c. STJ, tampouco a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva nos posteriores.

Isto pois, não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança do empréstimo consignado, constato que o banco recorrente apresentou o instrumento contratual que embasou a cobrança assinado, sendo a autenticidade da assinatura afastada pela inversão do ônus da prova diante da falta de realização da perícia grafotécnica, de modo que não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos das partes nas relações obrigacionais realizada pela Instituição Financeira.

Portanto, a devolução dos valores descontados na folha de pagamento do recorrido deve se dar de forma simples.

No que se refere ao pedido de exclusão ou redução da indenização por danos morais, entendo que as quantias descontadas mês a mês influenciam negativamente no sustento do consumidor, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra e à integridade psicológica do apelado.

Assim, entendo que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional ao caso, observando o método bifásico, sem ocasionar enriquecimento ilícito da parte.

Por fim, não merece acolhimento a alegação de que os juros de mora devem correr a partir da citação, uma vez que, ao contrário do afirmado pelo apelante, a r. sentença primeva já fixou a data de incidência dos juros moratórios a partir da citação.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que a devolução dos valores descontados da folha de pagamento do apelado se dê de forma simples.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar que a devolução dos valores descontados da folha de pagamento do apelado se dê de forma simples.